Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução. O agravante sustenta paralisação processual superior a oito anos e requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir a prescrição intercorrente já afastada por decisão anterior não impugnada, diante da alegação de paralisação processual prolongada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I), requisitos não demonstrados.
4. A prescrição intercorrente foi apreciada e rejeitada pelo Juízo em decisões anteriores, sem interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal para a parte (CPC, art. 473).
5. A alegação de paralisação processual não afasta a preclusão, além de desconsiderar a regra do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, que prevê suspensão de um ano antes do início da contagem prescricional.
6. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, nem risco de dano grave. A suspensão da execução comprometeria a efetividade e a razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo ao agravo exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 921, §§ 1o e 4o c/c art. 473.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019700, 0740672-03.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/07/2025, p. 23/07/2025.